Tribunal: TJMT
Processo: 1088399-08.2025.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1088399-08.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. LACUNA CONTRATUAL QUANTO À REMUNERAÇÃO. CABIMENTO DE ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. QUITAÇÃO GENÉRICA INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, julgou procedente o pedido para fixar remuneração em favor de escritório de advocacia, em valor certo, em razão de atuação profissional em demandas executivas.

2.

Prestação de serviços advocatícios em diversas execuções, com rescisão unilateral do contrato pelo cliente antes da conclusão das demandas e ausência de pagamento integral da remuneração alegadamente devida.

3.

Sentença que afastou preliminares, reconheceu a existência de lacuna contratual quanto à remuneração na hipótese de rescisão e procedeu ao arbitramento dos honorários com base em critérios de equidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) existência de nulidade da sentença por cerceamento de defesa; (ii) ocorrência de julgamento extra petita; (iii) validade da fundamentação da sentença; (iv) cabimento do arbitramento judicial de honorários diante de contrato escrito; e (v) existência de quitação integral da remuneração e adequação do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inexistência de cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado é legítimo quando o conjunto probatório é suficiente, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

4.

Inocorrência de julgamento extra petita, pois o pedido inicial consistiu no arbitramento de honorários e admite fixação por equidade diante de lacuna contratual.

5.

Ausência de nulidade por deficiência de fundamentação, pois a sentença enfrentou a controvérsia central e indicou as razões de convencimento.

6.

Existência de lacuna contratual quanto à remuneração na hipótese de rescisão unilateral antes da conclusão das demandas, o que autoriza o arbitramento judicial nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/1994.

7.

Possibilidade de intervenção judicial para assegurar remuneração proporcional ao trabalho realizado e evitar enriquecimento sem causa, sem afastar a força obrigatória do contrato.

8.

Inexistência de quitação integral, pois termos genéricos não comprovam o pagamento total dos honorários nem especificam os serviços abrangidos.

9.

Direito ao arbitramento proporcional reconhecido pela jurisprudência do STJ em hipóteses de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.

10.

Adequação do valor arbitrado, que observa proporcionalidade, razoabilidade e os serviços efetivamente prestados, não se mostrando excessivo nem irrisório.

11.

Juros moratórios incidentes desde a citação, conforme orientação consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento:”
“1. É cabível o arbitramento judicial de honorários advocatícios quando o contrato não disciplina a remuneração na hipótese de rescisão unilateral antes da conclusão da demanda. 2. A quitação genérica não comprova pagamento integral de honorários quando não especifica os serviços e valores abrangidos. 3. Os juros de mora em ação de arbitramento de honorários incidem desde a citação. 4. O valor arbitrado deve observar proporcionalidade e o trabalho efetivamente prestado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 240, 355, I, 370, 489 e 85, §§ 8o e 11; CC, arts. 405, 421, 421-A e 476; Lei no 8.906/1994, art. 22, §2o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp no 1.560.257/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20.04.2020, DJe 23.04.2020; STJ, AgInt no REsp no 1.554.329/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 13.02.2023, DJe 28.02.2023; STJ, AgInt no AREsp no 2.719.717/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 17.02.2025, DJEN 20.02.2025; STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 899.774/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 20.04.2020, DJe 24.04.2020; TJMT, Apelação no 1046932-54.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 12.02.2025, DJE 15.02.2025; TJMT, Apelação no 1039606-09.2023.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025; TJMT, Apelação no 1039789-77.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 26.03.2025, DJE 28.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados S/S, julgou procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento de honorários arbitrados em percentual sobre o valor atualizado das causas em que houve atuação profissional.

Consta dos autos que a parte autora sustentou ter prestado serviços advocatícios ao banco réu por longo período, no âmbito de diversas execuções, afirmando que, após a rescisão contratual ocorrida em 19/11/2020, não teria recebido integralmente a remuneração devida, razão pela qual postulou o arbitramento judicial dos honorários, com base no art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94, em percentual incidente sobre o valor atualizado das demandas patrocinadas.

O réu apresentou contestação arguindo, em síntese, a existência de contrato escrito que disciplinava de forma exaustiva a remuneração pelos serviços prestados, inclusive com previsão de pagamentos por etapas e hipóteses específicas, bem como a ocorrência de quitações periódicas com renúncia expressa a eventuais créditos pretéritos, além da inadequação da via eleita, por não se tratar de hipótese de arbitramento.

Sobreveio sentença que, afastando as preliminares, entendeu cabível o arbitramento de honorários, sob o fundamento de que a parte autora teria prestado serviços até a rescisão contratual, fixando a verba honorária com base em percentual sobre o valor atualizado das causas, adotando, para tanto, critérios genéricos relacionados à natureza alimentar da verba e ao trabalho desempenhado.

Irresignado, o réu interpõe apelação, sustentando, preliminarmente, nulidade da sentença por julgamento antecipado indevido, diante da existência de controvérsia fática relevante que demandaria dilação probatória, bem como por ausência de fundamentação adequada e individualizada, em afronta aos arts. 370, 371 e 489 do CPC e ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Alega, ainda, que a decisão se baseou em fundamentação padronizada, sem enfrentamento dos argumentos deduzidos em defesa.

Argui, também, nulidade por julgamento extra ou ultra petita, ao fundamento de que o magistrado teria afastado, de ofício, cláusulas contratuais válidas, declarando sua nulidade sem pedido expresso e sem oportunizar contraditório, para aplicar subsidiariamente o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, substituindo o regime contratual por arbitramento judicial.

Ainda em sede preliminar, defende a necessidade de adequação do valor da causa ao efetivo proveito econômico perseguido, bem como a impossibilidade de concessão de dispensa de custas com base no art. 82, §3o, do CPC, por se tratar de ação de natureza declaratória de arbitramento, e não de cobrança ou execução de honorários.

No mérito, sustenta a inadequação da via eleita, uma vez que há contrato escrito válido disciplinando integralmente a remuneração, o que afastaria o cabimento do arbitramento judicial, nos termos do art. 22, §2o, da Lei no 8.906/94. Afirma que o instrumento contratual prevê regime remuneratório completo, com pagamentos por etapas, inclusive adiantamentos, remuneração por atos processuais, honorários de êxito condicionados à recuperação do crédito e hipóteses de irrecuperabilidade, além de honorários sucumbenciais.

Alega que todos os serviços efetivamente prestados foram devidamente remunerados, conforme comprovado por termos de quitação anuais com renúncia expressa a eventuais créditos anteriores, destacando que eventual remuneração por êxito dependia de condição suspensiva, recuperação do crédito durante a vigência do patrocínio, a qual não se implementou nos casos discutidos.

Defende, ainda, que a sentença desconsiderou as cláusulas contratuais relativas à rescisão, que limitam o pagamento às etapas efetivamente concluídas, bem como ignorou a inexistência de proveito econômico nas ações subjacentes, o que afastaria qualquer direito a honorários adicionais.

Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum arbitrado, caso mantida a condenação, com observância dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, limitação ao período não abrangido por quitação, exclusão de verbas condicionadas ao êxito e consideração dos atos efetivamente praticados.

Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença ou, subsidiariamente, reformá-la integralmente, afastando o arbitramento de honorários ou reduzindo significativamente o valor fixado.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, e o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR - INCORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA E DO DIFERIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O banco questiona o valor da causa, alegando que a inicial contém pretensão economicamente mensurável, com valores atualizados das ações patrocinadas e referência aos critérios do art. 22, §2o, da Lei 8.906/94 e do art. 85, §2o, do CPC, o que exigiria adequação ao proveito econômico, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC.

Em ação de arbitramento de honorários, o valor da causa não se confunde com o das demandas patrocinadas, nem com percentuais sugeridos, pois o objeto é a fixação judicial, por equidade, da remuneração compatível com o serviço prestado e a utilidade econômica da causa, conforme os parâmetros legais.

No caso, a própria inicial indica que os valores das demandas foram trazidos apenas como referência, para demonstrar relevância econômica e orientar a valoração, e não como liquidação do pedido ou definição de montante certo.

O pedido final reforça essa natureza estimativa, ao requerer fixação de honorários em valor compatível com o trabalho desenvolvido, sem indicação de quantia certa nem percentual determinado.

Nessas condições, não há descompasso evidente que justifique a correção de ofício prevista no art. 292, § 3o, do CPC. A discussão sobre base econômica, extensão do trabalho e limites contratuais é matéria de mérito, e não fundamento para alteração do valor da causa.

Rejeito, portanto, a alegação de incorreção do valor atribuído à causa.

Por fim, quanto ao diferimento das custas, verifica-se que o magistrado entendeu que
“considerando que já foi deferido o diferimento das custas processuais ao final do processo, nos termos do art. 82, §3o do CPC, torna-se desnecessária a análise do pedido de gratuidade da justiça neste momento”

(id 355944356).

V O T O–
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante sustenta nulidade da sentença em razão do julgamento antecipado da lide, ao argumento de que haveria necessidade de produção de prova acerca do regime contratual e dos pagamentos realizados.

Restou consignado na sentença que “
Com fulcro na permissão legal do artigo 370 do CPC, sobretudo considerando ser o juiz destinatário das provas, por estar suficientemente convencido sobre os pontos controvertidos, tomando por base as provas carreadas no caderno processual, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil”
(id 355944356).

Ademais, o magistrado, como destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias, quando entender suficiente o conjunto probatório, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

Rejeito, portanto, a preliminar.

V O T O–
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (JULGAMENTO EXTRA PETITA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

O banco sustenta a nulidade da sentença por julgamento extra petita, alegando que a decisão teria apreciado pedido diverso daquele constante na inicial, tratando como cobrança o que foi proposto como ação de arbitramento de honorários. Argumenta que, ao fixar verba com base em critério equitativo, apesar da existência de cláusula de êxito e de pagamentos realizados, o juízo teria julgado fora dos limites da demanda.

A controvérsia decorre da ausência de cláusula contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral imotivada do contrato de prestação de serviços, circunstância que autoriza o arbitramento proporcional dos honorários, conforme art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94.

A petição inicial não pleiteou o cumprimento de obrigação contratual inadimplida nem valores previamente fixados, mas sim a fixação judicial, com base equitativa, dos honorários devidos pela atuação do escritório em duas ações, diante da revogação do mandato antes da obtenção de êxito.

Embora o autor tenha sugerido percentual como parâmetro de cálculo, essa referência não restringiu o pedido a tal critério, tampouco impediu o julgador de fixar valor certo com base em critérios de equidade, como efetivamente ocorreu. A sentença, portanto, não inovou nem atribuiu verba diversa da requerida, limitando-se a acolher o pedido de arbitramento diante da lacuna contratual.

A existência de cláusula de êxito e os pagamentos efetuados são matérias que dizem respeito ao mérito, e não à configuração do pedido, razão pela qual não caracterizam julgamento fora dos limites da lide.

Rejeita-se, assim, a preliminar de nulidade por julgamento extra petita.

V O T O–
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Também não se verifica nulidade por ausência de fundamentação. A sentença analisou a controvérsia central, reconhecendo a existência de contrato entre as partes, a prestação dos serviços advocatícios e a rescisão unilateral promovida pelo banco, enfrentando a tese defensiva no sentido de que a remuneração estaria integralmente regulada pelo contrato.

Ainda que o apelante sustente a utilização de fundamentos padronizados, a sentença referida apresenta motivação suficiente, com indicação das razões de convencimento, especialmente ao afastar a aplicabilidade exclusiva do regime contratual e admitir o arbitramento proporcional pelos serviços prestados, de modo que eventual inconformismo com o resultado não se confunde com ausência de fundamentação.

Assim, rejeito a preliminar.

VOTO
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia central diz respeito à validade do arbitramento de honorários advocatícios fixados na sentença, impugnado pelo banco apelante, que sustenta não haver valores devidos, alegando quitação, ausência de cláusula de remuneração por rescisão e inexistência de proveito econômico.

O banco defende a aplicação integral do contrato firmado entre as partes, alegando ausência de pedido de revisão ou anulação de cláusulas. A controvérsia, no entanto, não diz respeito à validade do ajuste, mas à omissão quanto à hipótese de rescisão unilateral antes da conclusão das ações.

A cláusula 17.6 prevê que, em caso de rescisão, será devida à contratada a quantia a que “eventualmente fizer jus”, limitada aos serviços concluídos, com perda do direito sobre os demais. Ao romper o vínculo, o banco inviabilizou a finalização das etapas e o recebimento da remuneração vinculada ao êxito.

A remuneração contratual está vinculada ao período de vigência, sem previsão específica sobre a forma de pagamento em caso de rescisão com processos pendentes. Diante dessa lacuna, incide o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que autoriza o arbitramento judicial quando inexistente cláusula expressa ou quando for inviável aplicar a forma ajustada de remuneração.

O apelante sustenta que a intervenção judicial seria incabível por se tratar de ato jurídico perfeito, com fundamento nos arts. 121, 421, 421-A, III, e 476 do Código Civil.

Embora a força obrigatória dos contratos seja regra basilar, ela não é absoluta. O próprio art. 421-A, III, reconhece a possibilidade de revisão judicial em caráter excepcional e limitado, como ocorre na hipótese em análise.

Não se busca modificar cláusulas pactuadas, mas suprir lacuna quanto à remuneração devida diante da rescisão unilateral promovida pelo cliente antes da conclusão das ações. Trata-se de assegurar o equilíbrio contratual, com base nos princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da função social do contrato.

Tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/4/2020, DJe de 23/4/2020).

2. Em tais contratações, o êxito na demanda é fator determinante não só do an debeatur, mas também do quantum debeatur, pois, além de definir o dever de adimplir, estabelece também a base de cálculo do valor a ser pago, caso devido.[...]

(AgInt no REsp n. 1.554.329/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 28/2/2023.)

Esse também é o entendimento desta Corte, vejamos:

[...]“A rescisão unilateral e sem justa causa de contrato de prestação de serviços advocatícios não afasta o direito ao arbitramento de honorários pelo trabalho já realizado. O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado de forma razoável e proporcional, considerando o tempo de atuação, a natureza da causa e o zelo profissional.”[...] (N.U 1046932-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025)

A tese de quitação contratual também não se sustenta.

Embora o banco tenha apresentado termos de quitação firmados pelo escritório autor, os documentos são padronizados e genéricos, limitando-se a reconhecer o pagamento por serviços prestados até determinadas datas, sem detalhar as ações envolvidas. As declarações renunciam a cobranças futuras relativas a períodos encerrados, mas não definem critérios de contraprestação nem comprovam, de forma inequívoca, que abarcam a ação objeto desta demanda. Nessa perspectiva, não é possível reconhecer a quitação integral dos honorários apenas com base nesses termos.

Nenhum desses documentos aborda de forma clara a remuneração por êxito vinculada à conclusão dos processos mencionados na petição inicial. Além disso, os termos têm conteúdo genérico e padronizado, sem detalhamento das causas abrangidas ou critérios de aferição da contraprestação.

Ainda que firmados com base na cláusula 6.22 do contrato, os documentos não demonstram a apuração individualizada dos valores devidos por ato jurídico praticado, como exigido contratualmente. Também não infirmam a prestação efetiva de serviços nas execuções em análise, cuja contraprestação, diante da rescisão unilateral do contrato, deve ser fixada judicialmente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INCONTROVERSA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...] O ajuste de quitação apresentado nos autos, embora expresso, não é claro na estipulação dos critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos realizados pela parte autora em favor da instituição financeira, de modo que não é possível afirmar que houve a liquidação do débito de forma administrativa. [...] (N.U 1039606-09.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

No caso, o escritório atuou em favor do banco
na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no 1000535-92.2016.8.11.0025. Comarca de Juína/MT; Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial no. 1000587-88.2016.8.11.0025. Comarca de Juína/MT; e Ação de Busca e Apreensão no. 7016833-89.2017.8.22.0001. Comarca de Porto Velho/RO.
Nesse período, elaborou peças, acompanhou os autos, apresentou requerimentos e impulsionou os processos, sendo incontroverso que prestou serviços jurídicos efetivos e técnicos, com impacto na condução dos feitos e na formalização dos créditos.

A alegação do banco de inexistência de proveito econômico não se sustenta, pois o benefício da atuação advocatícia vai além da recuperação de valores, abrangendo a regularização dos créditos, a preservação da exigibilidade da dívida e possíveis reflexos fiscais. Ainda que as execuções não tenham resultado em recebimento integral, a atuação do escritório viabilizou a tentativa de satisfação do crédito e o reconhecimento formal da inadimplência, contribuindo para a gestão financeira e estratégica do banco.

O STJ reforça que, em contratos de risco, os honorários não podem depender exclusivamente do êxito da demanda, pois o serviço jurídico gera impactos econômicos, evitando enriquecimento sem causa.

“Segundo o entendimento desta Corte Superior, a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao causídico dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra. Súmula no 568/STJ. Precedentes. [...] (AgInt no AREsp n. 2.719.717/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Portanto, não há que se falar em enriquecimento sem causa do escritório, pois os honorários arbitrados decorrem do trabalho efetivamente prestado e não de um resultado financeiro específico. Negar a remuneração sob essa justificativa equivaleria a permitir o enriquecimento indevido do banco às custas da prestação de serviços advocatícios já realizados.

A sentença reconheceu a efetiva prestação de serviços pelo escritório autor nas ações listadas, analisando o empenho do causídico, a complexidade das causas, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. Com base nesses critérios, fixou-se a verba honorária em R$ 12.915,79. Não há falar em nulidade por ausência de fundamentação, pois a decisão expôs com clareza os parâmetros utilizados, em conformidade com o art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 8o, do CPC, observando inclusive precedentes desta Corte em casos análogos.

Nesse ponto, o banco requer subsidiariamente a redução do valor arbitrado, sob o argumento de inexistência de resultado útil e risco de enriquecimento sem causa.

Entretanto, embora não se trate de demandas de alta complexidade, a atuação do escritório foi contínua e relevante dentro do que lhe competia até a rescisão contratual. Trata-se de atividade processual típica, mas que exigiu acompanhamento regular por período considerável.

É certo que a atuação não extrapolou a esfera ordinária, nem envolveu teses jurídicas inéditas ou produção probatória complexa. Ainda assim, não se pode reduzir a verba a patamar ínfimo, sob pena de desconsiderar o trabalho efetivamente desempenhado ao longo de anos, até a rescisão unilateral. Ademais, o valor da causa ou eventual proveito econômico não serviu de parâmetro, o que revela equilíbrio na fixação do montante.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA POR HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CLIENTE. DIREITO AO ARBITRAMENTO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

O arbitramento de honorários deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido se o valor fixado inicialmente se revelar excessivo.[...]

(N.U 1039789-77.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025)

Assim, o arbitramento em R$ 12.915,79, mostra-se compatível com os serviços prestados, uma vez que não é excessivo, pois guarda proporção com a extensão da atuação, nem é insuficiente, pois remunera de forma justa os atos efetivamente praticados. A alteração para reduzir, romperia a equidade buscada pela sentença, que já considerou as limitações e peculiaridades do caso.

Quanto aos juros moratórios, o apelante sustenta que deveriam incidir apenas a partir da sentença, e não da citação, como fixado na origem. A alegação, porém, não merece acolhimento.

Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os juros incidem desde a citação, conforme o art. 405 do Código Civil, em conjunto com o art. 240 do Código de Processo Civil:

“O termo inicial da incidência dos juros de mora na ação de arbitramento de honorários advocatícios é a citação do devedor. Precedentes.” (
STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 899774 SC 2016/0092711-9, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2020
)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026